Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo.
2. Alegação de falha na prestação de serviço pela companhia aérea, ausência de aviso prévio e inexistência de comprovação de condições climáticas adversas.
3. Defesa da empresa aérea sustentando ocorrência de força maior por condições meteorológicas adversas, ausência de dano moral e prestação de assistência material adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão do cancelamento do voo por condições climáticas adversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O cancelamento do voo decorreu de força maior, comprovada por registros da ANAC e boletins METAR, que indicaram baixa visibilidade e teto abaixo de 1.500 pés, inviabilizando operações visuais no Aeroporto Santos Dumont.
6. A companhia aérea prestou assistência material adequada, com fornecimento de alimentação, hospedagem e realocação em voo posterior, conforme documentos não impugnados pela parte autora.
7. A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas o dano moral não é presumido em casos de cancelamento de voo, exigindo prova concreta da lesão extrapatrimonial.
8. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reafirma que o mero cancelamento de voo, sem demonstração de prejuízo relevante, não configura dano moral indenizável.
9. No caso, o passageiro chegou ao destino antes do início do evento profissional, sem comprovação de perda de oportunidade ou constrangimento público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por condições climáticas adversas configura hipótese de força maior, afastando a responsabilidade por danos morais quando não demonstrada lesão extrapatrimonial relevante."; "2. A prestação de assistência material adequada e a realocação em voo subsequente excluem o dever de indenizar.".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V; CDC, arts. 6o, VI; 14; CC, 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21/05/2024; TJDFT, Apelação Cível n. 0705620-40.2024.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 20/03/2025.